Tribunal: STF
Processo: RE 1507529
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR CIVIL. LICENÇA MATERNIDADE. PARTO PREMATURO. TERMO INICIAL DA LICENÇA. §2º DO ARTIGO 207 DA LEI Nº 8.112/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAPLICABILIDADE DA ADI 6.327/DF. REMESSA PROVIDA. 



    1. Trata-se de remessa necessária cível contra sentença que confirmou a liminar e concedeu a segurança, determinando a retificação da data de início da licença-maternidade da Impetrante, a fim de que o termo inicial passe a constar como o dia da alta hospitalar de seu filho na UTI neonatal, prorrogando-se o benefício por mais 28 (vinte e oito) dias após o término dos 180 dias previstos em lei, período em que o seu filho ficou internado na UTI neonatal. 



    2. Para legitimar a propositura do mandado de segurança, os Impetrantes têm que demonstrar de forma inequívoca direito líquido e certo, capaz de, por si só, causar-lhe prejuízo material ou moral. 



    3. Assim, a via mandamental é estreita e não se confunde nem é sucedânea de qualquer outra, sendo lhe indispensável a concorrência, de um lado, de direito líquido e certo; e, de outro, de ato ilegal ou abusivo (ou teratológico) de autoridade, omissivo ou comissivo.



    4. A Lei n° 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, prevê, em seu art. 207, § 2°, que, in verbis: "No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto". 



    5. O cumprimento da vontade das normas e a separação dos poderes são elementos essenciais para garantir a segurança jurídica. 



    6. A decisão do Supremo Tribunal Federal - STF em sede da ADI n° 6.327/DF, que passa a considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, não estende seus efeitos aos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência, como no caso em tela. 



    7. Remessa necessária provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação dos artigos 6º; 201, inciso II; 203, inciso I; 226 e 227 da Constituição Federal.



    Cita o julgamento da ADI nº 6.327/DF no qual esta Suprema Corte definiu como marco inicial da contagem da licença maternidade em caso de internação do recém-nascido.



    Argumenta que “a negativa do direito ao início da licença na data da alta hospitalar viola o direito da Impetrante à licença maternidade, eis que, nos termos do decidido pelo E. STF, desconsidera as premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil.”



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.327/DF-MC, Rel. Min. Edson Fachin, conheceu da ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental e, ratificando a medida cautelar, julgou procedente o pedido formulado para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, § 1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n. 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n. 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período o benefício, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, § 2º, da CLT, e no art. 93, § 3º, do Decreto n. 3.048/99. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO §1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF. 



    2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto nº. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação. 



    3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do §1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991 



    4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto. 



    5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, §5º, da Constituição Federal. 



    6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99. (DJe 07-11-2022)



    Ressalte-se que, embora o referido precedente do Plenário desta Corte tenha sido proferido com base a legislação trabalhista, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura às servidoras públicas o disposto no inciso XVIII do art. 7º - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias - razão pela qual o entendimento firmado deve ser estendido também às trabalhadoras regidas pela Lei 8.112/1990.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. PARTO PREMATURO. TERMO INICIAL. DATA DA ALTA HOSPITALAR DA CRIANÇA OU DA MÃE. ADI 6327-MC, REFERENDADA PELO PLENO DO STF. 



    1. No caso, a parte autora, servidora pública federal, postulou que o período de licença maternidade fosse contado a partir da data em que o recém-nascido tenha recebido a alta da maternidade, uma vez que a criança nasceu prematura e ficou internada por 84 dias na UTI Neonatal. 



    2. O Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referendando medida cautelar no julgamento da ADI 6327-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, decidiu conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 392, §1º, da CLT, assim como ao art. 71 da Lei 8.213/1991 e, por arrastamento, ao art. 93 do seu Regulamento (Decreto 3.048/1999), e assentar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto 3.048/1999. 



    3. O Tribunal de origem reformou a sentença que julgara procedente o pedido inicial, e determinara à ANS que computasse o início da licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias a partir da alta hospitalar do recém-nascido, considerando os dias não trabalhados - a partir do parto até a alta hospitalar -, como licença por motivo de doença em pessoa da família (art. 83 da Lei 8.112/1990), ao argumento de que a decisão proferida na ADI 6327-MC, que conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/1991 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99) não é aplicável à hipótese, uma vez que, para as servidoras públicas, há regra específica prevista no §2º do artigo 207 da Lei 8.112/1990, que prevê como termo inicial da licença maternidade, para o caso de nascimento prematuro, a data do parto. 



    4. Embora a decisão proferida na ADI 6327-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, referendada pelo Plenário da SUPREMA CORTE, tenha por base a legislação trabalhista, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura às servidoras públicas o disposto no inciso XVIII do art. 7º - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias - razão pela qual o entendimento firmado naquele precedente deve ser estendido também às trabalhadoras regidas pela Lei 8.112/1990. 



    5. O Tribunal a quo divergiu desse entendimento, em violação direta ao disposto nos arts. 6º; 7º, XVIII; e 227 da Constituição Federal, relativamente à proteção à maternidade e à infância garantidos constitucionalmente, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado. 



    6. Desse modo, deve ser dada interpretação conforme à Constituição Federal ao disposto no § 2º do art. 207 da Lei 8.112/1990, para assentar que, em caso de internação do recém-nascido, o início da licença maternidade deverá coincidir com a data de sua alta hospitalar e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.375.442/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/6/22).



    Desse modo, deve ser dada interpretação conforme à Constituição Federal ao disposto no § 2º do art. 207 da Lei 8.112/1990, para assentar que em caso de internação do recém-nascido, o início da licença maternidade deverá coincidir com a data de sua alta hospitalar e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente